Tribunal: STF
Processo: HC 262935
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Og Fernandes, assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO PRISIONAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Inegável a perda de objeto do pedido formulado pela defesa, diante da consolidada jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a superveniência de sentença condenatória prejudica o exame do habeas corpus e de seu consectário recursal que busca a revogação da prisão preventiva decretada em momento anterior. 



    2. A superveniência de novo título judicial a amparar a custódia demanda que seus fundamentos sejam previamente submetidos à análise da Corte local antes de serem examinados por este Tribunal Superior, sob pena de incursão em vedada supressão de instância. 



    3. Agravo regimental não conhecido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



    3. A parte impetrante pede a revogação da prisão preventiva.



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser concedido. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 143.333, Rel. Min. Edson Fachin, firmou o entendimento no sentido de que “a sentença condenatória superveniente, ainda que não lance mão de fundamentos induvidosamente autônomos e diversos da ordem prisional originária, prejudica a impetração voltada à impugnação do decreto segregatório inicialmente atacado, a ensejar o não conhecimento da impetração”.



    6. No caso dos autos, tal como assentou o STJ, “[e]m consulta ao sistema de informações processuais do Tribunal de origem, verifica-se ter ocorrido a superveniente condenação do recorrente, em 25/7/2025, às penas de 7 anos de reclusão em regime inicial fechado e de pagamento de 700 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343 /2006”.



    7. Além disso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente reincidente específico, condenado pelo tráfico de 1,85 kg de maconha.



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator